Tribunal: TJMT
Processo: 0027262-57.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL 0027262-57.2016.8.11.0041
APELANTES: VALDECIR LUIS FOLADOR E FABIANE BIGOLIN FOLADOR
APELADA: AMAGGI & LD COMMODITIES S.A.
Vistos etc
Trata-se de recurso de apelação interposto por VALDECIR LUIS FOLADOR E FABIANE BIGOLIN FOLADOR contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 7a Vara Cível da Comarca da Capital, de improcedência dos pedidos da ação de cobrança c/c constitutiva-negativa de resolução parcial de contrato de compra e venda de soja e condenatória de danos materiais e morais proposta pelos apelantes contra AMAGGI & LD COMMODITIES S.A. (apelada), com condenação dos autores ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 85, §2° do CPC).
Os apelantes relatam que ingressaram com a demanda expondo pormenorizadamente a fixação de preço para entrega mediante o contrato de compra e venda de soja n. 15-35-007-179-1/2016 com prefixação de preço em junho/2015, por meio do qual restou avençada a venda a empresa apelada de 300.000kg, equivalentes a 5.000 (cinco mil) sacas de 60 kg de soja em grãos, safra 2015/2016, para entrega em março/2016, pelo preço de R$ 62,00 (sessenta e dois reais) por saca, totalizando a quantia de R$ 310.000,00 (trezentos e dez mil reais).
Alegam que sofreram severa frustração de produtividade na safra 2015/2016 como demonstrado pelos Laudos Técnicos de Acompanhamento de Colheita, entregando a empresa apelada a quantia de 168.540kg equivalente a 2.809 sacas de 60 kg de soja em grãos; comentam que a apelada, ciente das dificuldades dos apelantes, ao invés de rescindir o contrato de compra e venda e efetuar o pagamento da quantidade de soja avençada, reteve o pagamento das 2.809 sacas de soja causando enormes prejuízos, na exata medida que a empresa apelada sabia da triangularização com uma empresa terceira que deveria ser paga com o recebimento da quantidade de soja, mesmo assim, o MM. Juiz julgou improcedentes os pedidos.
Asseveram que está caracterizada a natureza de contrato de compra e venda de coisa futura, regulado pelo artigo 483 do Código Civil e não contrato aleatório; afirmam que o MM. Juiz, ao verificar que houve adimplemento parcial da obrigação, deveria condenar a apelada ao pagamento da quantidade de soja entregue e reduzir a multa moratória imposta, uma vez que possui natureza penal. Requerem o provimento do recurso, para que a apelada seja condenada ao pagamento de R$ 181.759,29 (cento e oitenta e um mil, setecentos e cinquenta e nove reais e vinte e nove centavos), relativo a entrega das 2.809 sacas de 60 kg de soja pactuados, acrescidos de juros de 1% ao mês, sem capitalização e correção monetária pelo INPC e multa de 2% em razão da mora accipiendi da apelada; seja declarada a nulidade da cláusula contratual que estabelece a cobrança de multa moratória e cláusula penal, devendo ser descontado do valor a ser recebido pelos apelantes somente a multa moratória de 10% do valor e condenada a apelada ao pagamento da sucumbência.
Em contrarrazões, a apelada pugna pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.
Decido.
Tem-se dos autos que o autores buscam a rescisão do contrato em razão da onerosidade excessiva imposta pela frustração da produtividade decorrente da teoria da imprevisão e almejam a condenação da apelada ao pagamento de 2.809 (dois mil oitocentos e nove) sacas de soja, correspondente ao valor de R$ 181.759,29 (cento e oitenta e um mil setecentos e cinquenta e nove reais e vinte e nove centavos), além dos danos materiais e morais; aduzem que sofreram com a severa estiagem no período agrícola (2015/2016), o que levou à frustração de 80% (oitenta por cento) da produção.
Com efeito, como registrado na sentença, “O ponto central da discussão é saber se a longa estiagem que provocou o comprometimento da lavoura de soja pode, ou não, ser considerado como causa excludente de responsabilidade contratual.”
O contrato de compra e venda de soja celebrado entre as partes estabelece em sua Cláusula 1a:
“1. PRODUTO, QUANTIDADE E QUALIDADE: Por força do presente contrato, a VENDEDORA vende, como de fato e na verdade vendido tem à COMPRADORA, a quantidade de 300.000 (trezentos mil) quilos de soja em grãos a granel, equivalente a 5.000 (cinco mil) sacas de soja com 60 (Sessenta) quilos cada uma, dentro das seguintes especificações e qualidades: SOJA COMERICAL TIPO EXPORTAÇÃO, SAFRA 2015/2016, transgênica, com limites máximos de tolerância de 14% umidade, a qual será medida por aparelho da COMPRADORA, 1% de matérias estranhas e impurezas, 8% de esverdeados, 30% de partidos, quebrados e amassados, e, 8% de avariados, dentre os quais os mofados ficam limitados a 6%, e a soma dos ardidos e queimados a 4%, com limite máximo de 1% para os queimados, sendo a classificação realizada a cada caminhão recebido.”
Já na Cláusula 2o do mencionado contrato, ficou estipulado pelas partes o local e condições de entrega da quantidade de soja prevista no contrato, mesmo diante da eventual ocorrência de casos fortuito ou de força maior, expressamente assumida pelos. Transcrevo:
“2. CONDIÇÕES DE ENTREGA: A VENDEDORA, por este contrato se obriga e se compromete a entregar a quantidade do produto ora negociado à COMPRADORA, a partir de 01 de março de 2016 até a data de 25 de maio de 2016, na modalidade CIF no (s) armazém (ns) de propriedade da AMAGGI & LD COMMODITIES S/A, localizado na Rodovia BA 225, Km 69 COACERAL, S/N., no município de Formosa do Rio Preto/BA, na quantidade, qualidade e especificações contratadas, sem qualquer problema, inclusive decorrentes de casos fortuito ou de força maior, que desde já a VENDEDORA o assume expressamente, portanto, livre e desembaraçada de quaisquer ônus ou gravame de qualquer natureza.”
Como se percebe, a obrigação assumida pelos apelantes consistia na entrega da soja no período de 01.03.2016 até 25.05.2016, mesmo em caso de ocorrência de caso fortuito ou força maior, perfeitamente previsível levando-se em consideração as variações climáticas relativas à agricultura. De fato, está comprovada a seca no período, mas a estipulação em contrato celebrado pelas partes não exime os apelantes do risco pela frustração do negócio.
Os apelantes entregaram apenas parte do produto contratado, em razão da seca que assolou a região, mas, diante da ausência de entrega da totalidade da soja, a apelada não efetuou o pagamento do valor acordado. Corroborado a isso, na Cláusula 3.1 do contrato está prevista a suspensão do pagamento em caso não entrega da quantidade total de 300.000kg de soja livre e desembaraçada de qualquer ônus ou gravames, de modo que não há falar em inadimplemento da compradora/apelada e incidência do artigo 483 do Código Civil, aplicando-se a teoria da exceção do contrato não cumprido:
“Art. 476. Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro”.
Assim, no caso em espécie, é inaplicável a teoria da imprevisão já que a natureza da atividade produtiva é sujeita às oscilações climáticas, fenômenos naturais e econômicos. Desta feita, a frustração da safra em razão de condições climáticas adversas é fato previsível e usual na atividade agrícola e os riscos assumidos por ambas as partes era inerente à forma convencionada para o pagamento.
Nesse sentido:
“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS MATERIAIS LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS - CONTRATO DE VENDA DE SAFRA DE ALGODÃO – DESCUMPRIMENTO - PARCIAL PROCEDÊNCIA - TEORIA DA IMPREVISÃO - INAPLICABILIDADE - ONEROSIDADE EXCESSIVA - INOCORRÊNCIA - CONTRATO TIPO DE COMPRA E VENDA FUTURA - ALEGAÇÃO DE FATOS SUPERVENIENTES E IMPREVISÍVEIS - VARIAÇÕES DE MERCADO - OSCILAÇÕES NO PREÇO DO DÓLAR E CRISE DO SETOR AGRÍCOLA - DESCABIMENTO – DANOS MATERAIS – MERO CÁLCULO ARITMÉTICO - LUCROS CESSANTES – AUSÊNCIA DE EFETIVA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS – FRUSTAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO – MERO ABORRECIMENTO – JUROS DE MORA - RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL - MORA EX RE – INCIDÊNCIA – VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO - LIMITAÇÃO DAS COTAS SOCIAIS INTEGRALIZADA EM FACE À DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – INDEFERIMENTO – INTERESSE DO CREDOR – RECURSOS PROVIDOS EM PARTE. A teoria da imprevisão, via de regra, não é inaplicável aos contratos de venda antecipada de safra agrícola, porquanto ao contratar, as partes assumem riscos conhecidos e inerentes ao negócio jurídico, tais como a oscilação do preço de mercado do produto e a queda da produtividade em razão de variações climáticas, tendo sido tais elementos considerados no momento da fixação do preço da avença. Nos contratos agrícolas de venda para entrega futura, o risco é inerente ao negócio, e não se cogita imprevisão. (...)” (N.U 0008394-19.2011.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Vice-Presidência, Julgado em 19/02/2020, publicado no DJE 26/05/2020).
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS – CONTRATOS DE COMPRA E VENDA DE FEIJÃO SOJA – SAFRA FUTURA – FRUSTRAÇÃO DA SAFRA EM RAZÃO DE CONDIÇÕES CLIMÁTICAS ADVERSAS – TEORIA DA IMPREVISÃO – INAPLICABILIDADE – ONEROSIDADE EXCESSIVA – INOCORRÊNCIA – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos contratos de compra e venda de entrega futura de grãos, a frustração da safra em razão de condições climáticas adversas é risco inerente à produção agrícola, motivo pelo qual não se aplica a Teoria da Imprevisão, devendo permanecer íntegras as condições contratuais inicialmente ajustadas” (N.U 0000891-64.2004.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOÃO FERREIRA FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 15/10/2019, Publicado no DJE 29/10/2019).
“AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL – COMPRA E VENDA DE SOJA – QUEBRA DE SAFRA – TEORIA DA IMPREVISÃO – ONEROSSIDADE EXCESSIVA - INAPLICABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Para que haja aplicação da teoria da imprevisão deve ser demonstrada a superveniência de circunstância imprevisível, a alteração da base objetiva do contrato e a decorrente onerosidade excessiva. O propalado excesso de chuva não pode ser considerado acontecimento imprevisível na agricultura.” (TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – APELAÇÃO CÍVEL No 0006880-92.2006.8.11.0041 – Rel. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA - Julgado em 12/02/2014 - Publicado no DJE 17/02/2014).
No mesmo sentido é a jurisprudência uníssona do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:
“DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE COISA FUTURA (SOJA). TEORIA DA IMPREVISÃO. INAPLICABILIDADE. 1. Agravo regimental que apenas reitera os argumentos do recurso especial, sem impugnar especificamente a fundamentação da decisão agravada. 2. Jurisprudência consolidada do STJ no sentido de ser inaplicável a teoria da imprevisão aos contratos de compra e venda de safra firmados por produtores rurais de soja. 3. Agravo regimental desprovido” (AgRg no REsp 975.954/GO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 22/05/2012, DJe 25/05/2012)
Com efeito, o recebimento de parte do produto contratado sem nada pagar por ele a apelada, não autoriza a resolução do contrato, por onerosidade excessiva, como pretendido, sendo certo que a “parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos” (CC, art. 475), porém, no caso dos autos, como visto, quem deu causa ao inadimplemento foram os autores/apelantes.
Também não há que se falar em desiquilíbrio contratual das cláusulas livremente pactuadas, inclusive a previsão de multa moratória no percentual aventado (10%) na Cláusula 6.1, “afastando, igualmente, a suposta ofensa aos princípios de boa-fé e de equilíbrio contratual e, por conseguinte, a declaração de nulidade de cláusula penal, bem como a possibilidade de rescisão da avença com suporte na onerosidade excessiva”, como consignado na sentença.
Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso e majoro os honorários recursais para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §11 do CPC.
Para fins de prequestionamento, se tem por inexistente a violação aos dispositivos legais apontados e pertinentes a todas as matérias em debate.
Cuiabá, 10 de novembro de 2020
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora